Tribunal: TJSP
Processo: 1501041-71.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES FRAUDULENTOS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. Inviabilidade de concessão de acordo de não persecução penal, ante o não comparecimento injustificado da ré à audiência de homologação, restando preclusa a oportunidade com o recebimento da denúncia. Comprovada a prática do crime previsto no artigo 171, §

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES FRAUDULENTOS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. Inviabilidade de concessão de acordo de não persecução penal, ante o não comparecimento injustificado da ré à audiência de homologação, restando preclusa a oportunidade com o recebimento da denúncia. Comprovada a prática do crime previsto no artigo 171, § 2o-A, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, consubstanciada na utilização da conta bancária da apelante para recebimento de valores transferidos por vítima induzida em erro por meio fraudulento. A autoria restou evidenciada pelo conjunto probatório robusto, composto por elementos documentais (comprovantes de transferência, mensagens trocadas, dados bancários) e pelos depoimentos da vítima e do policial responsável pela investigação. A alegação defensiva de que o ex-marido teria utilizado indevidamente os dados bancários da ré mostrou-se desprovida de qualquer comprovação mínima e conflitante com as versões anteriores apresentadas durante a instrução. A ausência de medidas básicas, como o bloqueio da conta ou o registro de boletim de ocorrência, reforça a conclusão de anuência ou participação no delito. Dosimetria: Pena fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão e 10 dias-multa), substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos. Opção moderada e proporcional, voltada à reparação da vítima. Parcial hipossuficiência econômica da ré não impede o cumprimento da pena, sendo viável o parcelamento do valor em dez vezes no Juízo da Execução Penal, mediante requerimento. Recurso defensivo não provido.